Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de efetivação de nova pesquisa por meio do sistema Bacenjud para a apuração da existência de bens penhoráveis pertencentes à esfera patrimonial dos devedores.

2. As pesquisas efetuadas por meio dos sistemas judiciais informatizados, tais como Bacenjud, consubstanciam os principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar o patrimônio pertencente ao devedor.

3. O ordenamento jurídico pátrio não previu critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem deferidos.

4. A ausência de limites legais em relação ao número de requerimentos de pesquisas por meio do sistema informatizado Bacenjud enseja o exame dessa questão de acordo com o princípio da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido.